Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-52.2009.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
1 - A decisão do conselho de sentença só se considera contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção dos jurados por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, não é contrária à prova dos autos.
3 - O concurso de pessoas, manifestado na superioridade numérica e na divisão de tarefas para a prática dos crimes, aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade.
4 - Não há ofensa à soberania do Conselho de Sentença quando o concurso de pessoas não foi fundamento utilizado para reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porque desnecessário o exame da questão pelos jurados.
5 - Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no c. STJ como neste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento pela aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique aumento em outro percentual.
6 - O pedido de reconhecimento da participação de menor importância não pode ser examinado nesta instância revisional, quando não debatido em plenário nem submetido ao conselho de sentença, juiz natural da causa.
7 - Apelações não providas.